Tribunal: TJPA
Processo: 0813789-03.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10396 - Ambiental
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813789-03.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIZMAR THEODORO DE REZENDE

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESMATAMENTO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA NOTIFICAÇÃO REALIZADA NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DO NÃO RECEBIMENTO DA EXCEÇÃO NESTE ASPECTO. ALEGAÇÃO DE DECURSO DO PRAZO PARA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. INFRAÇÃO DE NATUREZA CONTINUADA OU PERMANENTE. AUSÊNCIA DE DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL DE 05 (CINCO) ANOS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que não recebeu a exceção de pré-executividade apresentada pelo Agravante em relação à arguição de nulidade da notificação no processo administrativo e rejeitou o incidente quanto à alegação de prescrição.

2. Além da ação incidental própria para contrapor a pretensão contida na ação de execução fiscal (embargos à execução), a doutrina e jurisprudência têm admitido a oposição de exceção de pré-executividade, quando a matéria suscitada possa ser aferível de plano, sem a necessidade de dilação probatória, a teor do que dispõe a Súmula 393 do STJ.

3. Agiu com acerto o Juízo de origem ao não receber o incidente com relação à arguição de irregularidades na notificação do processo administrativo, uma vez que tal circunstância demanda dilação probatória, medida incompatível com o trâmite da exceção de pré-executividade. Embora o Agravante afirme que a irregularidade se encontra demonstrada de plano, constata-se que a alegação de nulidade se fundamenta na afirmação de que a pessoa que recebeu o auto de infração não possuía poderes para a prática do ato, no entanto consta no próprio auto de infração que no momento da prática do ato, houve apresentação de instrumento de mandato contendo poderes.

4. A infração ambiental imputada ao Agravante abrange áreas desmatadas antes e após o ano de 2006, perdurando no tempo, inclusive com a constatação de infração no momento da lavratura do auto de infração, caracterizando infração de natureza permanente ou continuada. Logo, descabe a alegação de decurso do prazo decadencial de 05 (cinco) anos.

5.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 07 a 16 de agosto de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº 0813789-03.2022.8.14.0000 - PJE) interposto por LUIZMAR THEODORO DE REZENDE contra o ESTADO DO PARÁ, diante da decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Pacajá, nos autos da Ação de Execução Fiscal (Processo nº 0007811-07.2018.8.14.0069 - PJE) ajuizada pelo Agravado.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto, DEIXO DE CONHECER da exceção de pré-executividade em relação ao pedido de reconhecimento de nulidade por ausência de notificação. Por outro lado, CONHEÇO da exceção de pré-executividade no que tange à fundamentação de prescrição do crédito tributária, para, no mérito, REJEITAR os pedidos.

Deixo de condenar a parte executada aos honorários sucumbenciais, pois incabíveis quando rejeitada a exceção de pré-executividade (precedentes). (...)

Em suas razões, o Agravante sustenta que deve ser conhecida a exceção de pré-executividade em relação à arguição de nulidade do processo administrativo por ausência de notificação válida, uma vez que foi anexado aos autos da ação originária a íntegra do processo administrativo que acarretou na penalidade decorrente de desmatamento.

Afirma que houve a ocorrência da prescrição punitiva do Estado, uma vez que decorreu mais de 05 (cinco) anos para a exigibilidade do crédito.

Diante das irregularidades que afirma serem insanáveis, requer a atribuição de efeito suspensivo e ao fina o provimento do recurso para que seja acolhida a exceção de pré-executividade e extinta a ação de execução fiscal.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo.

O Agravado apresentou contrarrazões refutando a pretensão da Agravante e requerendo o desprovimento do recurso.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que se abstém de atuar no presente feito por não se tratar de causa que demande sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que não recebeu a exceção de pré-executividade apresentada pelo Agravante em relação à arguição de nulidade da notificação no processo administrativo e rejeitou o incidente quanto à alegação de prescrição.

Além da ação incidental própria para contrapor a pretensão contida na ação de execução fiscal (embargos à execução), a doutrina e jurisprudência têm admitido a oposição de exceção de pré-executividade, quando a matéria suscitada possa ser aferível de plano, sem a necessidade de dilação probatória.

Sobre o cabimento da exceção em sede de execução fiscal, a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça dispõe:

Súmula 393: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

No caso em análise, agiu com acerto o Juízo de origem ao não receber o incidente com relação à arguição de irregularidades na notificação do processo administrativo, uma vez que tal circunstância demanda dilação probatória, medida incompatível com o trâmite da exceção de pré-executividade.

Embora o Agravante afirme que a medida se encontra demonstrada de plano, constata-se que a alegação de nulidade se fundamenta na afirmação de que a pessoa que recebeu o auto de infração não possuía poderes para a prática do ato, no entanto consta no próprio auto de infração que no momento da prática do ato, houve apresentação de instrumento de mandato contendo poderes. O documento descreve:

Com base no Laudo Técnico 5928/2011 o Sr. LUISMAR THEODORO DE RESENDE CPF 315.674.441-72 foi autuado, através do Auto de Infração nº 2462/2012 — GEFLOR.

Vale ressaltar que o senhora ALANE ANDREU. SANTOS DE MENEZES CPF: 762.939202-87
recebeu o auto de infração com procuração que respalda tal ato administrativo anexa ao processo de número 2010/28109.
(grifei)

Desta forma, chegar à conclusão diversa demandaria dilação probatória, notadamente pelo fato de a afirmação constante no auto de infração ser dotada de presunção de veracidade.

Também não há comprovação de plano em relação à suposta irregularidade da notificação acerca da decisão homologatória da autuação ambiental, pois a correspondência fora endereçada ao local do cometimento da infração – Fazenda São Luiz, contudo o Agravante afirma - sem comprovar de plano – que a notificação foi entregue em local diverso, uma vez que foi recebido por funcionária do Supermercado e Agropecuária Jatobá Ltda.

Assim, ante a impossibilidade de dilação probatória, deve ser mantida a decisão que não recebeu a exceção de pré-executividade em relação à alegação de irregularidade na notificação administrativa.

No que tange à alegação de prescrição da pretensão punitiva, o Agravante afirma que decorreram mais de 05 (cinco) anos entre a alegada infração ambiental cometida no de 2006 e o auto de infração lavrado no ano de 2012, trata-se, portanto, de alegação de decurso do prazo decadencial que a Administração teria para constituir o crédito a partir do cometimento da infração.

Contudo constata-se que a infração ambiental imputada ao Agravante abrange áreas desmatadas antes e após o ano de 2006, perdurando-se no tempo, inclusive com a constatação de infração no momento da lavratura do auto de infração, caracterizando infração de natureza permanente ou continuada. Logo, descabe a alegação de decurso do prazo decadencial de 05 (cinco) anos.

Neste sentido, destaca-se o entendimento da jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA
- DECADÊNCIA - AFASTADA - MULTA AMBIENTAL - AUTO DE INFRAÇÃO - VÍCIOS - AUSÊNCIA
- PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE - SENTENÇA MANTIDA.
A decadência caracteriza-se pela perda do direito de constituir o crédito, tendo por termo inicial a data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado
. Em se tratando de multa decorrente de infração ambiental, o prazo prescricional de cinco anos é contado do término do processo administrativo. Os autos de infração gozam de presunção de veracidade e legitimidade, de modo que, presume-se, até prova em contrário, que a administração agiu em observância aos limites e disposições legais. Não tendo sido comprovada qualquer mácula nos autos de infrações, o desprovimento do recurso é medida que se impõe. Recurso não provido.

(TJ-MG - AC: 10000191082312001 MG, Relator: Fábio Torres de Sousa (JD Convocado), Data de Julgamento: 29/10/0019, Data de Publicação: 05/11/2019)

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AMBIENTAL. APLICAÇÃO DE MULTA. AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO NA CAPITULAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. VALIDADE. LEI Nº 9.873/99.
DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS
. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE NO DIREITO AMBIENTAL. AUTORIA COMPROVADA. O ERRO QUANTO À CAPITULAÇÃO EM NADA OBSTOU A DEFESA ADMINISTRATIVA DO AUTUADO, QUE SE DEFENDE DOS FATOS, OS QUAIS FORAM PERFEITAMENTE INDIVIDUALIZADOS NO AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO EM SEU DESFAVOR, BEM COMO NO RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO, SEM FALAR QUE O ART. 66 DO DECRETO Nº 6.514/08 APENAS REPRODUZIU O TEOR DO ART. 44 DO REVOGADO DECRETO Nº 3.179/99.
A LEI 9.873/99, NO ART. 1º, ESTABELECEU PRAZO DE CINCO ANOS PARA QUE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, NO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA, APURE O COMETIMENTO DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO EM VIGOR, PRAZO QUE DEVE SER CONTADO DA DATA DA PRÁTICA DO ATO OU, NO CASO DE INFRAÇÃO PERMANENTE OU CONTINUADA, DO DIA EM QUE TIVER CESSADO A INFRAÇÃO
. A INFRAÇÃO QUE DEU ORIGEM À IMPOSIÇÃO DE MULTA REMONTA AOS ANOS DE 2005/2006, TENDO SIDO INSTAURADO O RESPECTIVO PROCESSO ADMINISTRATIVO EM 2009, E NOTIFICADA A AUTUADA EM 20/06/2012. EM MATÉRIA AMBIENTAL, NÃO SE APLICA A TEORIA DO FATO CONSUMADO, IMPONDO-SE A APLICAÇÃO DE SANÇÕES DE NATUREZA PECUNIÁRIA, QUANDO INVIÁVEL A DEMOLIÇÃO DA OBRA IRREGULAR. GRAÇAS ÀS IMAGENS DE SATÉLITE, AS BENFEITORIAS REALIZADAS SEM LICENÇA AMBIENTAL SÃO PERFEITAMENTE CONSTATADAS ENTRE OS ANOS DE 2005 E 2009, ÉPOCA EM O EMBARGANTE JÁ OCUPAVA O IMÓVEL, O QUAL, SE ENCONTRAVA ABANDONADO ANTES DA OCUPAÇÃO.

(TRF-4 - AC: 50073585120164047200 SC 5007358-51.2016.4.04.7200, Relator: MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, Data de Julgamento: 02/10/2019, SEGUNDA TURMA)

Desta forma, mantém-se a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

PRIC.

Belém (PA), 07 de agosto de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/08/2023